Tribunal: TJDFT
Processo: 0704378-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. ISENÇÃO DE ICMS e IPVA. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Apelação contra sentença que denegou a segurança, sob o fundamento de que o impetrante não demonstrou a condição de deficiente físico a viabilizar a concessão da isenção de ICMS e IPVA.
2. O mandado de segurança não comporta dilação probatória, devendo a prova pré-constituída do direito acompanhar a petição inicial. In casu, não se vislumbra a necessidade de dilação para perquirir se a condição já apresentada pelo impetrante se amolda às previsões de isenção fiscal, bastando ao julgador o exercício interpretativo dos fatos à norma
3. No caso vertente, vislumbra-se apenas a limitação do condutor em relação ao uso de embreagem, fazendo-se necessário um veículo com câmbio de transmissão automática. No entanto, tal exigência não reclama adaptação especial, tratando-se de modelo produzido em série e amplamente disponibilizado no mercado por diversas marcas, sem qualquer particularidade ou restrição de venda.
3. A limitação sofrida pelo impetrante não configura deficiência física a ensejar a isenção do ICMS e IPVA, nos termos dos parâmetros fixados pelo legislador (cláusula segunda do Convênio ICMS 38 de 2012 e art. 1o, inciso V, alínea a, item 1 da Lei n.o 4.727/2011), restando imprescindível à concessão do benefício fiscal o comprometimento da função física e a incapacidade total ou parcial para dirigir, o que não se verifica da análise do laudo constante nos autos.
4. Ademais, segundo a inteligência do artigo 111 do Código Tributário Nacional, não é possível expandir o sentido da norma a fim de incluir a condição apresentada pelo apelante naquelas autorizadoras da concessão da isenção fiscal, devendo a segurança ser denegada.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.